Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-58.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-58.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGADO), LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI - CPF: 312.978.718-63 (EMBARGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), ANA LETICIA ASSIS FREITAS - CPF: 022.159.391-84 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ~ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO PREVISTO EM EDITAL – EXCESSO DE FORMALISMO – OMISSÃO NO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTEÇA, DE OFÍCIO

- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
EX OFFÍCIO
, INCLUSIVE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. As matérias de ordem pública
podem ser reconhecidas a qualquer tempo, de ofício pelo Magistrado,
não existindo óbice para o seu exame via Embargos de Declaração,
ainda que a tese não tenha sido anteriormente arguida pelas partes.

2. Em sede de mandado de segurança, para anular a inabilitação de licitante em procedimento licitatório já encerrado e que tenha sido assinado o contrato, é indispensável a citação do licitante vencedor do certame na qualidade de litisconsorte
passivo
necessário.

3.A falta de citação acarreta a
nulidade
do processo. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EMBARGADA:

ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Rondonópolis
,

em face do acórdão que, à unanimidade rejeitou os Embargos de declaração opostos contra o julgamento colegiado da Remessa Necessária

que ratificou a sentença, que, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para a Empresa Embargada
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda
, ante a existência de direito líquido e certo, a fim de reinseri-la, no procedimento licitatório (Pregão Presencial n.º 97/2017), anular o certame e determinar o reinício de sua fase inicial, com a aprovação da Impetrante para a fase seguinte.

Em suas razões recursais (ID n. 44456473), o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à apreciação, de ofício
, de nulidade processual por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário.

Assevera que,
em nenhum momento houve a citação da Empresa vencedora do certame licitatório COPLAN, para compor o polo passivo da lide, ressaltando que, nos termos da Súmula 631 do STF,
extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
.

Argumenta que,
embora o recurso de embargos de declaração fundamentação vinculada, não há óbice ao reconhecimento de matérias de ordem pública, passíveis de serem arguidas em qualquer grau de jurisdição, sobretudo aquelas que ensejam nulidade absoluta do processo.

Destaca que, no presente caso,
o Município Embargante teria firmado vários contratos com a empresa vencedora do certame, inclusive com previsão de prorrogação pelo período de 60 meses, de forma que, eventual decisão proferida pelo Poder Judiciário inevitavelmente interfere na esfera jurídica daquelas, e o CPC/2015 estipula consequência específica para o caso de sua não citação: nulidade da decisão, no caso do acórdão e, por conseguinte, da sentença.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos, p
ara o fim de se reconhecer a nulidade da sentença e dos acórdãos até então proferidos, com consequente citação da empresa vencedora do certame para compor o polo passivo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 45943994 pugnando pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in litteris
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ressalto, inicialmente, que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública
podem ser reconhecidas a qualquer tempo,
de ofício pelo Magistrado
,
não existindo óbice para o seu exame via Embargos de Declaração,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ART. 535, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODA MATÉRIA COGNOSCÍVEL.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MP. SÚMULA 283/STF.

1. É pacífico o entendimento no STJ de que os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes, em situações excepcionais, para corrigir premissas equivocadas ou quando a sua procedência modificar o teor do julgado.

2.
A Corte estadual julgou procedentes os Embargos de Declaração para declarar a ausência do interesse de agir do Ministério Público, sob o fundamento de inexistir amparo legal para a sua intervenção. Como o interesse na demanda constitui uma das condições da ação, questão de ordem pública, que podem ser apreciadas ex officio, não existe óbice para o seu exame via Embargos de Declaração
.

3. O Tribunal local consignou: "Diante do exposto, não se acham presentes o interesse recursal e o interesse de agir, razão pela qual acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar seja excluído do feito o Ministério Público, e para homologar o pedido de desistência do feito".

4. Verifica-se que o Recurso Especial não impugnou toda a fundamentação do acórdão, principalmente sobre a sua exclusão do feito. Assim, há fundamento não atacado pela parte recorrente, o qual, sendo apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

5. Não há a menor condição de se conhecer do recurso, porquanto o artigo tido por violado não se coaduna com a tese de ausência de litispendência levantada pela parte. Dessa forma incide a Súmula 284/STF. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1329201 MG 2012/0109069-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2016)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONHECIMENTO
-PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração se destinam a esclarecer e integrar os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados pelo art. 1.022 do NCPC.

2-
Não há óbice para se conhecer de questão de ordem pública em sede de embargos de declaração, ainda que a tese não tenha sido levantada pelas partes
.

3- A concessão da liminar é de caráter provisório, motivo pelo qual não exclui a análise final do mérito, a fim de que a liminar seja confirmada ou não pela sentença definitiva.

4- Embargos de declaração acolhidos e preliminar de perda do objeto rejeitada.

(TJ-MG - ED: 10000171035116003 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/1/2020, Data de Publicação: 22/1/2020). [Destaquei]

O presente caso, ainda apresenta outra particularidade, por se tratar de Remessa Necessária, toda matéria é devolvida à apreciação do Tribunal, de forma que, eventual nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, pode ser reconhecida de ofício.

Após detida análise dos autos, observa-se que, de fato
não houve a citação da Empresa COPLAN como litisconsorte passiva necessária, dando ensejo, por esta razão, à nulidade processual que acarreta a necessária constituição da sentença.

Explico.

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado pela Empresa Embargada, dentre outros pedidos, com a finalidade de ser
restabelecida a fase inicial da licitação com a classificação da Impetrante, retornando a partir desse momento procedimental o prosseguimento da licitação, com a desclassificação das demais concorrentes, ou de forma subsidiária, pugna-se pela anulação do certame (ID n. 7275427)

É caso, portanto, de litisconsórcio necessário à luz do disposto no art. 114 do CPC, que prevê, expressamente:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 115 do CPC dispõe sobre a necessidade de se determinar ao Autor que requeira a citação do litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do processo, veja-se:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Registro que, a Empresa Coplan jamais foi citada ou sequer intimada em relação a quaisquer atos processuais na origem, atos estes que têm o condão de, drasticamente, influir na órbita de sua relação fática e jurídica para com o poder contratante, uma vez que já havia contrato administrativo firmado e a sentença lhe foi desfavorável (o que por óbvio, caracteriza prejuízo), situação que torna imperiosa a desconstituição da sentença para que seja implementada a sua citação como litisconsorte passiva necessária, sob pena de nulidade processual.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DO CERTAME. EMPRESA VENCEDORA QUE JAMAIS INTEGROU A LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Caracterizada situação de listisconsórcio necessário entre a autoridade coatora responsável pelo procedimento licitatório e a empresa que se logrou vencedora no certame objetado, a ausência de citação desta última no presente Mandamus acarreta a nulidade processual do comando sentencial, devendo o feito retornar à origem para regular processamento
. Inteligência do art. 47 do CPC/73, aplicável à espécie. Precedentes. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS
.

(TJ-RS - REEX: 70073496515 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 13/9/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 3/10/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para, sanando a omissão no julgamento da Remessa Necessária, reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário (Empresa COPLAN), determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos até prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021